Tribunal: TJMT
Processo: 1034109-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034109-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SAMUEL PERES MOLINA - CPF: 344.817.531-53 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP No 1.388.030/MG, STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.

-Com relação a relativização da Sumula 278 do STJ, em razão da alegada ausência de que o autor tenha ficado em tratamento continuado desde a data do acidente até a data do laudo pericial judicial, também o julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, sepulta essa ideia uma vez que a prova de tratamento continuado não se mostra indispensável ao caso concreto uma vez que ainda que o autor tivesse uma suspeita de que seu caso não regrediria para a cura total, este não tem conhecimento técnico para ter a real noção de seu caso, sendo então necessário o aval do medico perito.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A contra a sentença de ID: 158580208, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1034109-87.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por SAMUEL PERES MOLINA, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenando a apelante ao pagamento de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e reais), referente a indenização do seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. . Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

Em suas razões de ID:158580210, (i) requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição trienal com a consequente improcedência da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15; Preparo devidamente recolhido id. 158580211

Contrarrazões de ID: 158580213, rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A contra a sentença de ID: 158580208, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1034109-87.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por SAMUEL PERES MOLINA, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenando a apelante ao pagamento de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e reais), referente a indenização do seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. . Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.

Inicialmente, esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÈSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECRUSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Diante do deste entendimento, NÃO assiste razão a apelante, ao defender que a presente demanda está prescrita.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial judicial, de ID: 158580201, é datado de 24.11.2021, e a ação foi proposta em 2018, apenas com um declaração hospitalar e boletim de ocorrência, no entanto sem atestar qualquer debilidade ou gradação, portanto, o autor só veio saber com certeza de sua invalidez quando da produção da prova pericial em juízo, produzida por profissional habilitado para tanto.

A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula no 278/STJ :

“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Com a edição da súmula, sepultou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição seria sempre a data do acidente, independentemente do tipo de lesão, uma vez que fica evidente que o apelado não teve ciência da sua invalidez definitiva antes da sua submissão ao exame pericial judicial realizado em 24.11.2021.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 20% (vinte por cento), sendo a majoração feita (10%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGOL-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023